Tribunal: TRF3
Processo: 5023753-02.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
201/1327)

5023753-02.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023753-02.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS - SP77769-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: TELMA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DEFENDIDOS PELAS PARTES E O MONTANTE HOMOLOGADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A longa duração do processo e as alterações jurisprudenciais quanto aos critérios de atualização do débito não afastam a incidência da regra objetiva de sucumbência.

- Diante do acolhimento dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente sobre as diferenças entre os valores defendidos por cada parte e o valor acolhido pelo juízo, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, I, e art. 86, do CPC, respeitada eventual gratuidade de justiça.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023753-02.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS - SP77769-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: TELMA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão em sede de cumprimento de sentença, proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Taubaté,abaixo transcrita, conservada no âmbito de deliberação relacionada aos correspondentes embargos de declaração, de conteúdo reproduzido na sequência:

Vistos, em decisão.

A sentença proferida no Num. 36406948 - Pág. 112 julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil/1973.

A exequente interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento "para determinar o prosseguimento da execução no que diz respeito às diferenças a serem apuradas no que tange à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração da conta de liquidação e a inclusão do precatório/RPV no orçamento da União, período este em que há de incidir os juros moratórios fixados no título exequendo, observadas as alterações promovidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da feitura dos cálculos, nos termos da fundamentação em epígrafe". (Num. 36406948 - Pág. 142/148).

O INSS opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Num. 36406948 - Pág. 170/178). Posteriormente, interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento (Num. 36406949).

Apresentou a exequente cálculo do valor complementar que reputa devido, no montante de R$ 141.969,00 para 11/2020 (Num. 43063359 e Num. 43063364).

Intimado, o INSS apresentou cálculo do valor do saldo remanescente do precatório que entende devido, no montante de R$ 82.006,19 para 11/2020 (Num. 58018920 e Num. 58019481).

A Secretaria do Juízo informou o estorno da requisição de pagamento em virtude da ausência de levantamento pelo credor relativamente aos honorários periciais (Num. 54509447).

O médico perito requereu a expedição de novo ofício requisitório para pagamento de RPV (Num. 91730890).

Os autos foram encaminhados ao Setor de Contadoria Judicial, que apresentou seu parecer em Num. 166953518 - Pág. 1/3, apontando erros em ambos os cálculos, apresentando novo cálculo.

Instados à manifestação, o executado deu-se por ciente da informação da contadoria judicial (Num. 242018378). Já a exequente discordou dos cálculos apresentados (Num. 243713903).

Pela decisão Num. 244965127, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar o oportuno prosseguimento da execução pelo valor remanescente apurado pela Contadoria Judicial (R$ 31.200,42 - em 04/2013); bem como condenou o exequente, ora impugnado, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre os cálculos apresentados pela exequente (R$ 85.615,17 - Num. 43063364 - Pág. 1) e os cálculos da Contadoria Judicial (R$ 31.200,42 - Num. 166953520 - Pág. 1), a serem deduzidos do crédito exequendo.

Foram opostos embargos de declaração pela exequente, que foram rejeitados (Num. 268786495).

A exequente comunica que foi interposto agravo de instrumento (Num. 271226242).

Foram expedidos os ofícios requisitórios dos valores incontroversos, conforme certidão Num. 279791825.

Foi juntado aos autos a decisão de agravo de instrumento, que deu parcial provimento ao recurso para que os cálculos sejam refeitos, adequando-os ao que fora decidido na apelação de no 0002071-86.2001.4.03.6121 e, portanto, excluindo-se a utilização da TR como correção monetária, e para determinar que o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil seja observado (Num. 310394849).

Pelo despacho Num. 311492900, foi determinado o cumprimento do v. acórdão num. 310394849 do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região; bem como a remessa dos autos à CECALC, para elaboração de parecer e realização de cálculos, nos termos do v. acórdão.

A parte exequente se manifesta, requerendo a expedição de Alvará de Levantamento, em face do depósito efetuado de R$ 50.367,51 (Num. 313399127).

A CECALC se manifesta, em cumprimento ao r. Despacho (ID 311492900), apresentando cálculo de “atualização do Precatório e da Requisição de Pequeno Valor (RPV), com dedução dos depósitos (ID 36406948 -> Págs. 58 e 79 e ID 311210215, nos termos do v. Acórdão (ID 310394849 -> Págs. 2/19)", no montante de R$ 139.222,90, posicionado para 12/2023, com a informação de que, "1) Efetuamos a atualização dos precatórios (PRC) e requisição de pequeno valor (RPV) pelo IPCA-E e juros de mora em continuação, nos termos do v. Acórdão (ID 310394849), bem como observamos a Resolução CNJ no 303/2019 com as alterações da Resolução CNJ no 44” (Num. 314252530).

O executado alega que "há excesso de execução nos cálculos da contadoria judicial no que diz respeito ao pagamento de juros em continuação - saldo remanescente. A contadoria atualizou todos os valores da conta homologada (02/2002) pelo IPCA-E, mas o correto seria apenas a aplicação dos juros em continuação ao valor já pago atualizado em 04/2013. Verifica-se que o Precatório foi expedido até 06/2012, e até essa data seria devido os juros em continuação. Outrossim, já foram pagos juros continuação utilizando a TR. Dessa maneira, somente é devido o valor de juros em continuação subtraindo o que já foi pago a título de juros de continuação pela TR, bem como o valor do principal já atualizado na data do seu pagamento" e que o total devido seria R$ 41.563,53, atualizado até 12/2023. (Num. 315394465).

A exequente concorda com os cálculos da Contadoria Judicial (Num. 316885720).

Pelo despacho Num. 317966304, foi determinado a remessa dos autos à CECALC para esclarecimentos que couberem sobre as alegações do executado.

A CECALC se manifestou nos autos sustentando que o cálculo atendia ao acórdão do agravo de instrumento (Num. 320582888).

Instados à manifestação, a parte exequente concordou novamente com o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (Num. 323985966 e Num. 344467273).

O executado, por sua vez, apresenta manifestação, requerendo que os autos sejam, novamente, remetidos ao CECALC, alegando a discrepância entre os cálculos ocorre em razão de (Num. 325699435):

"a TR foi afastada sim pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento e os valores da conta homologada deveriam ser corrigidos pelo IPCA-E.

Porém o cálculo em discussão seria apenas dos juros em continuação do período de 02/2002 a 06/2012 sobre o principal, que deveriam ser corrigidos até a data do depósito em 12/2023 (R$ 50.367,21).

Assim, o INSS apurou o valor devido de R$ 41.563,53 para 12/2023 (cálculo de juros em continuação apenas, em conformidade ao acórdão do Agravo de Instrumento).

Não seria, portanto, o caso de fazer a atualização dos saldos da conta homologada nem de apurar saldo remanescente, pois estes foram pagos e corrigidos corretamente na época."

É o relatório.

Fundamento e decido.

A despeito do inconformismo da parte executada, tenho que os cálculos apresentados pela CECALC no Num. 314252530 estão corretos e atendem integralmente ao fixado no acórdão juntado no Num. 310394849.

A divergência reside nitidamente na interpretação da decisão proferida no agravo de instrumento, isto é: se permite a revisão do índice de correção aplicado sobre os valores originais (pagos desde 2012 e 2013) ou se o acórdão se limitou a revisar o índice de correção aplicável sobre as diferenças relativas aos juros em continuação devidos entre a conta e o pagamento dos precatórios.

O acórdão, todavia, deixou bem claro que o cálculo da CECALC, acolhido pela decisão Num. 244965127, estava equivocado, por utilização de índice indevido desde o pagamento do crédito original.

O voto, todavia, deixou bastante clara sua extensão:

[...] No acórdão proferido por esta 8.a Turma por ocasião do julgamento da apelação interposta em face da sentença que julgara extinta a execução originária, registrada pelo n.o 0002071-86.2001.4.03.6121, reconheceu-se “cabível a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração da conta de liquidação e a inclusão do precatório no orçamento da União”.

Nessa oportunidade, decidiu esta Turma também que “indevida a complementação da correção monetária, eis que essa incidiu nos termos da lei de regência”, considerando que o pagamento das requisições efetuado no processo originário em 27/7/2012 e 25/4/2013 observou o IPCA-E e não a TR, pois este Tribunal comunicou que “o pagamento da complementação devida, relativa à diferença entre a aplicação da TR em substituição ao IPCA-E, para todos os precatórios federais orçamentários que tiveram valores pagos em 2014 (parcelas das propostas 2005 a 2011, bem como Proposta 2014 – alimentícia e comum), e que não foram cancelados, foi efetuado no dia 01/10/2015”, em decorrência da determinação proferida pelo ministro Luiz Fux, na Ação Cautelar 3764 “a fim de assegurar o pagamento de precatórios da União e sua correção, nos anos de 2014 e 2015, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.

[...]

A leitura atenta às peças processuais e ao histórico do processo, aqui resumido, evidencia que a TR foi afastada como índice de correção monetária, tendo o recurso sido desprovido nesse aspecto, porquanto tenha sido aplicado por este Tribunal quando do pagamento do crédito índice diverso da TR, nos termos explicitados no acórdão.

O julgado proferido por ocasião dos embargos de declaração deixa claro que obrigou-se observar o Manual de Cálculos, que acolhe o resultado do tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, e as decisões negativas de seguimento dos recursos especial e extraordinário não deixaram vingar a tese do INSS de necessária incidência da TR como correção monetária.

[...]

A interpretação errônea do acórdão levada a efeito pelo perito contábil repercutiu na decisão agravada (“dessa forma, observa-se que os cálculos da realizados pela Contadoria foram realizados com o índice correto (TR) e a impugnação da exequente é desacompanhada de qualquer demonstrativo”), o que deve ser modificado, para que os cálculos sejam refeitos nesse aspecto, desprezando-se a TR como correção monetária. (grifei)

Em resumo, ainda que, originalmente, a sentença de extinção da execução tenha sido anulada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para possibilitar o cálculo de juros em continuação que não haviam sido pagos (conforme acórdão Num. 36406948 - Pág. 142/148), permaneceu possível a revisão dos valores originalmente devidos para que atendessem às alterações promovidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da feitura dos cálculos, o que obviamente inclui os critérios de correção monetária.

Dessa forma, irretocável o novo cálculo da CECALC que discriminou os índices de correção sucessivamente aplicáveis à conta original e aos juros em continuação (IPCA-E e SELIC), com os descontos de RPVs e precatórios de valores incontroversos pagos no decorrer do processo até o último depósito em dezembro de 2013.

Assim, rejeito a impugnação do INSS e determino a expedição dos requisitórios para pagamento conforme conta da CECALC juntada no Num. 314252530.

Deixo de condenar a parte executada em honorários, posto que a presente execução se arrasta há mais de 20 anos e o cálculo acolhido foi o indicado pelo contador do juízo após sucessivos recursos e alterações de entendimento referentes a forma de pagamento dos débitos da fazenda pública.

Em tempo, defiro a expedição de alvará em favor do perito do juízo (Num. 289244650), assim como dos valores incontroversos depositados à disposição do juízo (Num. 311210215).

Publique-se. Intimem-se.

Taubaté, data da assinatura

O patrono da exequente apresentou embargos de declaração em face da decisão Num. 347295599. Alega obscuridade, no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.

Intimada a parte contrária, esta não se manifestou.

É o suficiente relatório.

Decido.

O artigo 1.022 do NCPC admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Também admite embargos para correção de erro material, em seu inciso III.

A decisão embargada, porém, não contém qualquer obscuridade.

De forma expressa, o juízo fundamentadamente afastou o pagamento de honorários na fase de cumprimento de sentença: "Deixo de condenar a parte executada em honorários, posto que a presente execução se arrasta há mais de 20 anos e o cálculo acolhido foi o indicado pelo contador do juízo após sucessivos recursos e alterações de entendimento referentes a forma de pagamento dos débitos da fazenda pública".

Vê-se que a parte embargante inequivocamente pretende a reforma da decisão através dos embargos, o que é incabível. Nesse caso, deve a questão ser dirimida mediante o pertinente recurso.

Destarte, consubstanciada nos argumentos expendidos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, no entanto, REJEITO-OS.

Publique-se. Intimem-se.

Taubaté-SP, data da assinatura.

As razões recursais vieram assim sistematizadas:

(...)

Todavia, como se observa, a demora do processo e os sucessivos recursos apresentados se deram por culpa do INSS, que resistiu ao cumprimento de sentença, tendo ao final sido rejeitadas suas teses quanto a aplicação de juros e correção monetária do precatório.

Cumpre destacar ainda que mesmo após o julgamento do agravo de instrumento do autor, que claramente afastou a aplicação da TR por todo o período do cálculo, o INSS voltou a insistir na aplicação da TR, impugnando o cálculo da Contadoria Judicial.

Portanto, tendo o INSS impugnado o cálculo de saldo remanescente do autor, bem como o da Contadoria judicial, são devidos honorários advocatícios, diante da sucumbência do INSS na fase de cumprimento de sentença.

(...)

Requer-se “A modificação parcial da respeitável decisão ora agravada, para que sejam fixados honorários advocatícios no cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 1° e 7° do CPC, no percentual de 15% sobre R$ 97.659,57 para dezembro de 2023, resultado da diferença entre o cálculo da Contadoria Judicial homologado de R$ 139.222,90 para dezembro de 2023 (Id 314252530) e o cálculo apresentado pelo INSS de R$ 41.563,53 para dezembro de 2023 (Id 315394466).”.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS, ora agravado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, diante da rejeição das impugnações apresentadas pelo INSS e da homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em conformidade com o acórdão anteriormente proferido por esta Corte.

Verifica-se que o juízo de origem, ao rejeitar a impugnação do executado e determinar a expedição dos requisitórios conforme a conta da CECALC, deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que a execução se arrasta há mais de vinte anos e que o cálculo acolhido decorreu de sucessivas alterações de entendimento acerca da forma de pagamento dos débitos da Fazenda Pública.

A agravante sustenta que a resistência do INSS ao cumprimento do julgado, inclusive reiterando a aplicação da TR mesmo após decisão deste Tribunal afastando tal índice, caracteriza sucumbência na fase executiva, impondo a fixação de honorários, nos termos do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC.

Assiste-lhe parcial razão.

O Novo Código de Processo Civil possibilita a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 85, § 1.o ("São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente"), superando, portanto, o entendimento da Súmula n.o519 do Superior Tribunal de Justiça ("Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios").

No caso concreto, verifica-se que o INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução e defendendo metodologia de cálculo que limitava a incidência dos juros em continuação e mantinha, em essência, critérios já afastados no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, que expressamente determinara o refazimento dos cálculos com afastamento da TR como índice de correção monetária.

Ao longo da execução, houve divergência bilateral quanto aos critérios e valores apresentados, com sucessivas revisões técnicas e manifestações das partes.

A Contadoria Judicial, em cumprimento ao acórdão, elaborou novos cálculos observando o IPCA-E e os juros moratórios em continuação, os quais foram acolhidos pelo juízo de origem.

A circunstância de a execução se prolongar no tempo ou de terem ocorrido sucessivas discussões acerca dos critérios de atualização do débito não afasta, por si só, a incidência da regra objetiva de sucumbência prevista no art. 85 do CPC.

No mais, a 8.a Turma desta Corte tem se pronunciado em sentido de que as partes devem arcar com percentual de honorários incidentes sobre a diferença entre o valor que exigiram e aquele reconhecido na decisão judicial correspondente, como se extrai do julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. É expressa a previsão legal de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 85, §1o, do CPC.

2. Figurando a Fazenda Pública como parte, a verba honorária deverá observar os critérios estabelecidos no § 3o do art. 85.

3. Cabe a condenação de ambas as partes no pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor correspondente à diferença entre o valor apontado como devido e o valor homologado pelo juízo, de acordo com a previsão dos artigos 85 e 86, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

4.Dessa forma, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS, ou seja sobre R$ 4.688,13, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC e aqueles apurados pela exequente, ou seja R$ 10.494,85, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

5. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030414-65.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/04/2024, DJEN DATA: 29/04/2024)

Na mesma linha do exposto, precedente colhido em outro órgão fracionário responsável pela apreciação da matéria previdenciária no Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1. No caso dos autos se verifica a ocorrência de sucumbência recíproca na forma do art. 86 do CPC, o qual prevê que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

2. A distribuição proporcional, fixada no art. 86 do CPC, significa que cada qual será condenado na parte em que fora vencido.

3. É devida a verba honorária, por ambas as partes, no percentual de 10%, conforme inciso I, do parágrafo 3o., do art. 85 do CPC, sobre a diferença entre o valor homologado (R$ 377.324,95) e o montante alegado por cada parte, observada a suspensão de exigibilidade, quanto à exequente, vez que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o., do CPC.

4. Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024586-88.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 08/08/2024, DJEN DATA: 14/08/2024)

Assim, condeno as partes ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de execução, no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor total acolhido e o valor total por cada um defendido, observada eventual suspensão de exigibilidade quanto ao segurado, caso for beneficiário da justiça gratuita.

Por essas razões, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DEFENDIDOS PELAS PARTES E O MONTANTE HOMOLOGADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A longa duração do processo e as alterações jurisprudenciais quanto aos critérios de atualização do débito não afastam a incidência da regra objetiva de sucumbência.

- Diante do acolhimento dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente sobre as diferenças entre os valores defendidos por cada parte e o valor acolhido pelo juízo, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, I, e art. 86, do CPC, respeitada eventual gratuidade de justiça.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão